Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-51.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO. REGULARIDADE. FRAUDE DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada.

2. Não se conhece de pedido de reforma da sentença contido nas contrarrazões, uma vez que que formulado em inobservância à forma adequada (apelação ou apelação adesiva).

3. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, sendo aplicável, em regra, a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. 4. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Ausente prova da vinculação do banco à cadeia de fornecimento do negócio fraudulento firmado com a primeira ré, deve ser considerado válido o contrato autônomo de empréstimo subscrito pela autora.

6. Verificada a conduta regular do banco na prestação do serviço e a culpa exclusiva de terceiro, afasta-se a responsabilidade objetiva, de maneira que não há ilícito capaz de permitir a indenização, seja material, seja moral.

7. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.